Tribunal: TJES
Processo: 5006474-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006474-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MOACIR NILTON CALIMAN
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONSUMIDOR
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
HONORÁRIOS PERICIAIS
–
RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O Código de Processo Civil dispõe expressamente, em seu art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

2.
Consoante entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, nas relações de consumo, a responsabilidade pelo custeio da prova pericial é do autor da ação, quando este a requer. Assim, mesmo nos casos em que compete ao réu provar sua defesa (mediante inversão do ônus da prova), não se pode obrigá-lo a arcar com os gastos decorrentes de prova pericial solicitada pelo autor da ação. Isso porque, as regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial.

3.
Todavia, em que pese a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais seja do autor quando este requer a prova pericial, a jurisprudência do STJ reputa que isto não impede que o requerido, em caso de inversão do ônus da prova, sofra as consequências decorrentes da não produção da prova. Com efeito, embora a demandada não esteja obrigada a arcar com os ônus da prova pericial, é possível que, diante de eventual insuficiência probatória, o magistrado tome como verdadeiros os fatos narrados pelo autor.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006474-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MOACIR NILTON CALIMAN

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) AGRAVADO: APARECIDA DE DEUS JULIAO OLIOZI - ES21106-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com reparação de danos materiais”,

determinou o pagamento dos honorários periciais pela parte agravante.

Em suas razões recursais (ID 2965927), a agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
a perícia técnica foi solicitada pelo agravado na ação originária, de modo que não cabe à agravante arcar com aquilo que não requisitou, conforme artigo 95, do Código de Processo Civil;
(II)
“não se pode confundir a inversão do encargo de provar algo em juízo com o ônus de pagamento por diligência requerida no bojo do processo”.

Deferiu-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de evento ID nº 3683404.

Embora intimado para apresentar contrarrazões, o agravado não se manifestou no prazo legal.

Em breve síntese, extrai-se dos autos que, na origem,
MOACIR NILTON CALIMAN
, ora agravado, ajuizou “ação de obrigação de fazer com reparação de danos materiais” em face da agravante, pleiteando indenização por danos materiais e morais, em função de cobranças que afirma indevidas.

Decorrido o trâmite processual, foi proferida a decisão recorrida, na qual o magistrado de primeiro grau deferiu a inversão do ônus da prova e determinou que a requerida/agravante custeasse a perícia pleiteada pela parte autora.

Na sequência, a requerida/agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram desprovidos, consignando o MM. Juiz de Direito que
“
a decisão é clara ao dizer que o motivo da despesa ser custeada pela requerida é a inversão do ônus da prova, por estarmos diante de direito do consumidor”
.

Ato contínuo, determinou a intimação da agravante para depositar o valor dos honorários periciais.

Feitas essas considerações iniciais, pontua-se que o Código de Processo Civil dispõe expressamente, em seu art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Consoante entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, nas relações de consumo, a responsabilidade pelo custeio da prova pericial é do autor da ação, quando este a requer. Assim, mesmo nos casos em que compete ao réu provar sua defesa (mediante inversão do ônus da prova), não se pode obrigá-lo a arcar com os gastos decorrentes de prova pericial solicitada pelo autor da ação. Isso porque, as regras do ônus da prova
não se confundem
com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial. Nesse sentido:

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS
. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Quando verificada a relação de consumo, prevalece, no âmbito da Segunda Seção desta Corte Superior de Justiça que os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor. Precedentes"
(AgRg no AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 959.739/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

Todavia, em que pese a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais seja do autor quando este requer a prova pericial, a jurisprudência do STJ reputa que
isto não impede que o requerido, em caso de inversão do ônus da prova, sofra as consequências decorrentes da não produção da prova
. Com efeito, embora a demandada não esteja obrigada a arcar com os ônus da prova pericial, é possível que, diante de eventual insuficiência probatória, o magistrado tome como verdadeiros os fatos narrados pelo autor, senão vejamos:

CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS. 1. Conforme o art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus probante no curso do processo é direito básico do consumidor para a facilitação da defesa de seus direitos, cabendo ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. No entanto, a inversão do mencionado ônus não implica responsabilização da ré pelas custas da perícia solicitada; significa tão-somente que já descabe à autora a produção dessa prova
.
Optando a ré por não antecipar os honorários periciais, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da autora. Precedentes do STJ
. 3. In casu, o juízo a quo determinou a inversão do ônus probante e a antecipação dos honorários periciais pela ré em ação de obrigação de fazer fundada em contrato de prestação de energia elétrica. Alicerçou-se no fundamento de que compete à prestadora de serviços a comprovação da regularidade da cobrança tida por excessiva pela autora. 4. Ora, tendo sido invertido o ônus da prova, desaparece a necessidade de o autor provar o que estiver no âmbito da inversão. Logo, é supérfluo obrigar o réu a produzir prova cuja apresentação seja de seu exclusivo interesse, pois a sua negativa ou omissão em nada prejudicará o sujeito vulnerável, só o favorecerá em conseqüência da própria inversão. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.098.876/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/9/2009, DJe de 26/4/2011.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova.
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Assim, assiste razão à recorrente quanto à responsabilidade pelo custeio da perícia recair sobre o autor, merecendo reforma a decisão recorrida, nos termos da fundamentação aduzida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, atribuindo ao requerente/agravado a responsabilidade pelo custeio da perícia requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)